Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. AUTOINCRIMINAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO PELO INMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79844744).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Aduziu que a recusa se deu amparada pelo direito constitucional de não autoincriminação, destacando que na ocasião da abordagem não havia qualquer indício de embriaguez, alteração da capacidade psicomotora ou comprometimento da segurança no trânsito. Sustentou que o auto de infração foi lavrado sem qualquer registro de sinais externos de alteração da capacidade psicomotora. Aduziu que a infração foi lavrada por policial militar, por delegação do poder administrativo, porém ausente o requisito de motivação adequada. Alegou que inexiste prova de que o equipamento utilizado estivesse regularmente aferido pelo INMETRO. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que não se recusou injustificadamente a colaborar com a fiscalização, mas apenas exerceu o seu direito fundamental ao silêncio e à não autoincriminação. Aduziu que por ocasião dos fatos não apresentava qualquer sinal de embriaguez e não foi lavrado termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, documento indispensável à caracterização da infração em caso de opção pela não realização do teste do etilômetro, o que compromete a materialidade do auto de infração. Alegou inexistir nos autos qualquer comprovação de que o etilômetro utilizado possuía certificação válida e aferição recente pelo INMETRO. Consignou que a notificação de penalidade foi expedida intempestivamente. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração no SA0377596 e dos efeitos dele decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03775096 (ID 79844723, p. 7). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB. Inexiste ilicitude do teste de alcoolemia por violação ao direito constitucional da não autoincriminação quando inexistem provas hábeis a demonstrar ter sido o acusado coagido a realizar referido exame.
7. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONTRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. Na presente demanda, houve a notificação de autuação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator, fato, inclusive, reconhecido por ele ao noticiar na inicial que "optou por não se submeter à realização do teste do etilômetro (bafômetro) (...)” (ID 79844716, p. 2) e pela expedição de notificação da autuação e da penalidade, via postal, ao endereço do recorrente, mesmo endereço indicado na petição inicial (ID 79844730, p. 28).
11. A ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos pela parte recorrida, onde consta os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente. Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausentes elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.